Tribunal: TJBA
Processo: 8027824-06.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8027824-06.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: CLAUDIO DE JESUS SANTOS e outros Advogado(s): BRENDA SOUZA DOS SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE TÓXICOS DA COMARCA DE SALVADOR ACORDÃO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. DILIGÊNCIA FINAL REQUERIDA PELA DEFESA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 52 E 64 DO STJ. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ATUAÇÃO DILIGENTE DO JUÍZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. Não se caracteriza constrangimento ilegal por excesso de prazo quando a demora na marcha processual decorre de diligência requerida pela própria defesa, conforme preceitua a Súmula 64 do Superior Tribunal de Justiça. A alegação de excesso de prazo resta superada após o encerramento da instrução criminal, nos termos da Súmula 52 do STJ, sobretudo quando o Juízo de origem adota providências efetivas para a obtenção de informações essenciais à formação do convencimento, como a intimação pessoal do diretor da operadora de telefonia responsável pela apresentação dos dados de geolocalização do celular do acusado. A prisão preventiva encontra-se devidamente motivada, amparada na garantia da ordem pública e na gravidade concreta do delito, evidenciada pela apreensão de 10,280 kg de cocaína em poder do paciente, circunstância que denota envolvimento com atividade delitiva em larga escala e indica risco de reiteração. As condições pessoais favoráveis, como primariedade, trabalho lícito e residência fixa, não impedem a custódia cautelar quando presentes os requisitos legais e ausente qualquer ilegalidade manifesta. Ordem conhecida e denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8027824-06.2025.8.05.0000, em favor do Paciente CLAUDIO DE JESUS SANTOS, e apontado como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e DENEGAR a ordem de habeas corpus, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU - RELATOR